Tribunal: CARF
Processo: 10120.725775/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725775/2012-21
ACÓRDÃO
9202-011.803 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. SENAR. NATUREZA JURÍDICA.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada
a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica,
razão pela qual não lhe pode ser estendida a imunidade das receitas
decorrentes da exportação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.803 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725775/2012-21
2
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (Suplente Convocado), Leonardo Nuñez Campos (Suplente Convocado), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA
em face do acórdão no 2001-006.850, proferido pela Primeira Turma Extraordinária desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso
voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AGROINDÚSTRIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção engloba também
o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico,
não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.803 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725775/2012-21
3
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso. (f. 202)

Cientificada, apresentou o recurso especial (f. 2.564/2.581) afirmando haver
dissidência interpretativa da legislação tributária com relação aos seguintes temas:
a) Da indevida inclusão do IPI na receita bruta para fins de apuração das
contribuições previdenciárias [acórdãos paradigmas nos 3301-011.804 e no
2202-009.147]
b) Da inexigibilidade da contribuição ao SENAR sobre as receitas de exportação
[acórdão paradigma no 2402-011.964]
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 2.652/2.662, concluiu que
a) não foram atendidos os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
em relação à matéria i) Da indevida inclusão do IPI na receita bruta para fins de
apuração das contribuições previdenciárias, pela adoção de entendimento de
Súmula do CARF no acórdão recorrido; e,
b) foram atendidos os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial,
em relação à matéria ii) Da inexigibilidade da contribuição ao SENAR sobre as
receitas de exportação.
Contrarrazões apresentadas (f. 2.685/2.692) requerendo a manutenção da
decisão recorrida, porquanto “a comercialização de produção rural destinada ao mercado externo
é fato gerador da contribuição para o Senar, não estando abarcada pela imunidade constitucional
relativa às exportações.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo, razão pela qual passo aferir o preenchimento dos
demais pressupostos de admissibilidade.
A divergência quanto à natureza jurídica da contribuição destinada ao SENAR
resta evidenciada pela mera leitura da ementa dos precedentes confrontados. No acórdão
recorrido dito que
[a] contribuição ao SENAR possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, razão
pela qual não lhe pode ser estendida a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.803 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725775/2012-21
4
Noutro vértice, o acórdão paradigma de no 2402-011.964 chancela que
[a] contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição social geral e,
portanto, a receita decorrente da exportação fica abrangida pela imunidade
prevista no artigo 149 da Constituição Federal.
Tendo sido demonstrado se tratar de controvérsia de índole eminentemente
jurídica, conheço do recurso do sujeito passivo, presentes os pressupostos de admissibilidade.
A criação do SENAR, prevista no art. 62 do ADCT, estabeleceu que sua instituição se
daria nos moldes do SENAI e do SENAC. E, a Lei no. 8.315/91, ao tratar da questão, logo dispõe em
seu art. 1o qual o objetivo a ser perseguido:
organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da
formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros
instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos
trabalhadores rurais.
O art. 3o da Lei no. 8.315/91 dispõe que, dentre outras, constituem rendas do
SENAR contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de 2,5% (dois e meio
por cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas pessoas jurídicas
de direito privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades agroindustriais, agropecuárias,
extrativistas vegetais e animais, cooperativistas rurais e sindicais patronais rurais – ex vi do inc. I
do art. 3o.
Com as alterações promovidas pela Lei no 10.256/2001, houve a determinação de
que a contribuição ao SENAR recolhida pelo empregador pessoa jurídica que se dedique à
atividade rural e pelas agroindústrias se daria pelo adicional de 0,25% da receita bruta proveniente
da venda de mercadorias de produção própria, e não pelo recolhimento mensal de 2,5% sobre o
montante da remuneração paga aos empregados. E, nos termos do art. 2o da Lei no 8.540/1992,
a contribuição da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), criado pela Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de um décimo
por cento incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção.
Em sessão realizada em dezembro de 2022, com acórdão publicado apenas em 24
de abril do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser “constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na
forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei
no 10.256/01.”1 Da ementa colhe-se ainda que “[a] contribuição ao SENAR [Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural], embora tenha pontos de conexão com os interesses da categoria econômica

1 STF. RE no 816830, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2022, publicado em 24/04/2023.
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.803 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725775/2012-21
5
respectiva e com a seguridade social, em especial com a assistência social, está intrinsecamente
voltada para uma contribuição social geral.”2
Em abril do ano passado, ao apreciar os Embargos de Divergência no Agravo
Interno no Recurso Extraordinário no 1.363.005, proferido o acórdão assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARCIAL
ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE ITEM DA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter vinculante, as
considerações lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao SENAR (e
as consequências disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o, inciso I,
da Constituição Federal) quando do julgamento do mérito.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do
acórdão embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo
240 da CF. Alcance. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo.
Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos.
1. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de mudança das
regras matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço social e
de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a destinação
(Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério de
controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação.
2. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01'.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (STF. RE no 816830 ED,
Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2023)
Ausente entendimento vinculante firmado pela nossa Corte Constitucional,
coaduno-me com o entendimento majoritário deste eg. Conselho, no sentido de que

2 Malgrado tenha sido registrada a afirmação de que a contribuição devida ao SENAR estaria “voltada para uma
contribuição social geral”, em outros excertos do acórdão fica evidenciado ser a questão controvertida. A Fazenda
Nacional interpôs aclaratórios afirmando padecer o acórdão de contradição e obscuridade. Ao sentir da embargante a
mácula teria como gênese a inserção na ementa de mero obter dictum acerca da natureza jurídica da contribuição
destinada ao SENAR, objeto alheio ao apreciado no tema de no 801 do STF.
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.803 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725775/2012-21
6
contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação. (CARF. Acórdão
no 9202-006.595, Cons.a Rel.a ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ, sessão de 20
março 2018).
Não passa despercebido que, embora reflexamente as contribuições ao SENAR
beneficiem a sociedade – seja no âmbito da educação e assistência aos trabalhadores rurais, seja
nos efeitos que pode causar na economia – em sua essência jurídica tal contribuição se presta,
precipuamente, a atender uma categoria econômica específica, qual seja a dos trabalhadores
rurais.
Um outro argumento lançado para defender a natureza jurídica de contribuição
corporativa diz respeito à base de cálculo da contribuição ao SENAR – receita bruta, desde 2001, e
não folha de salários. Mister ressaltar que,
nos termos do art. 195, I, da CF/88, o pagamento de salários e demais espécies
de remuneração pelo trabalho somente pode sofrer a incidência de contribuição
para a seguridade social. Algumas contribuições corporativas, porém, incidem
sobre a folha de salários, mas isso porque existe expressa ressalva da
Constituição nesse sentido (CF/88, art. 240).3
De mais a mais, de bom alvitre pontuar que a modificação da base de cálculo da
contribuição não tem o condão de alterar sua natureza jurídica.
Colaciono precedentes que exibem o entendimento externado por esta eg. Câmara:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE
DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA DECORRENTE DE
EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de
interesse de categorias profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a
imunidade a que se refere o inciso I do § 2odo art. 149 da Constituição.4

3 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Atlas, 2019, p. 468.
4 CARF. Acórdão no 9202-011.521, Rel. RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM, sessão de 15 de out. de 2024.
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.803 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10120.725775/2012-21
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE
NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo
de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural;
inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica,
destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria
especifica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.5
Ante o exposto, conheço do recurso especial do sujeito passivo e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

5 CARF. Acórdão no 9202-011.016, Cons. MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão de 26 de set. de 2023.
Fl. 2701
DF CARF MF
Original